Tribunal: TJES
Processo: 5011642-17.2022.8.08.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: Câmaras Criminais Reunidas
Assuntos: Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2023-04-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5011642-17.2022.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: MARCELO LUCIANO CAMPOS CASOTTI
COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE MARILÂNDIA - VARA ÚNICA
RELATOR(A
):WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 015 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 025 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / 031 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS
Nº
50
11642
-
17
.202
2
.8.08.0000

PACIENTE: MARCELO LUCIANO CAMPOS CASOTTI

AUTORIDADE COATORA:
JU
IZ
DE DIREITO
DA VARA
ÚNICA DE
MARILÂNDIA

RELATOR:
DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOT
O

Conforme relatado,
t
rata-se de
Habeas Corpus
com pedido liminar (ID 3817019)

impetrado em favor de
MARCELO LUCIANO CAMPOS CASOTTI

ante a alegação de suposto constrangimento ilegal causado pelo
JUÍZO DE DIREITO
DA VARA ÚNICA
DE MARILÂNDIA
,

que, nos autos
tombados sob o
nº 0000
030
-
66
.2022.8.08.00
66
, decretou a prisão preventiva
do paciente
.

Defende o impetrante, em síntese: I)

que
o investigado
possui um filho menor de 2 anos de idade que depende financeiramente dele, está empregado há 06 meses e possui residência fixa; II) o paciente é réu primário, não possui condenação em seu desfavor, exceto a imputação dos crimes de ameaça e de violação de domicílio (na forma da Lei Maria da Penha); III) a decisão proferida pela autoridade coatora é munida de fundamentação genérica; IV) que o denunciado foi convidado a entrar na residência pela irmã da suposta vítima, de 16 anos, que não foi ouvida pela autoridade policial; V) que o laudo de fls. 32/33 concluiu que não havia vestígios de ato libidinoso ou de relação sexual; VI) possibilidade de fixação de medidas cautelares diversas da prisão.

Requer liminarmente a revogação da prisão preventiva, com expedição de alvará de soltura.

Decisão indeferindo o pedido
(ID 3861353).

Pois bem.

Cediço que a ação de
Habeas Corpus
possui características peculiares que impõem rito sumaríssimo, inadmite dilação probatória, sendo necessária a apresentação de prova pré-constituída que afaste qualquer dúvida sobre o direito postulado.

S
abe-se ainda que a segregação cautelar é medida extremamente excepcional, de modo que somente pode ser decretada ou mantida nas hipóteses previstas em lei.

No caso em tela, ao menos nesse juízo cognitivo perfunctório, entendo
não haver
elementos suficientemente convincentes para
a concessão d
a ordem.

Quanto aos fatos,
extrai-
se
que
no dia 22/08/2022, por volta das 02h40min, o paciente teria invadido a residência de Joelma de Assis, mãe da vítima, situada na Rua Antônio Pedro do Carmo, 129, Vila Real, em Marilândia, e, aproveitando-se que a criança Eloah Vitória de Assis, de apenas 08 (oito) anos de idade, estava sozinha no quarto, a submeteu a atos libidinosos diversos da conjunção carnal consistentes em passar a mão na sua vagina.

De acordo com as declarações prestadas pela mãe da vítima perante a autoridade policial, na madrugada de 22/08/2022, “(...)
por volta das 02
horas e 40 m
in
utos
, ao sair de seu quarto para ir ao banheiro notou que a porta do quarto de sua filha Eloah Vitória de Assis, de 8 anos, estava fechada. Que ao tentar abrir a porta percebeu que alguém estava
d
o lado de dentro do quarto segurando a porta fechada. Que a declarante e seu companheiro Claudecir Luiz Effigen empurraram a porta, mas não conseguiram abri-la, momento em que retornaram para o quarto e solicitaram a polícia militar, instante em que ouviram a janela do quarto de Eloah ser aberta. Que logo em seguida policiais militares chegaram, momento no qual a declarante constatou que Eloah aparentemente estava bem e inicialmente disse que não tinha visto ninguém no quarto dela. Na manhã de hoje Eloah disse que de madrugada tinha visto um homem desconhecido, alto, moreno e magro, no quarto dela, o qual mandou Eloah ficar em silêncio e passou a mão na vagina dela. Que Eloah foi a única que viu o referido homem que invadiu a residência da declarante.
Que em sua residência não existe câmera, mas acredita que na vizinhança possa ter. Que na manhã de hoje encontrou no quarto de Eloah uma camiseta, uma calça, um isqueiro rosa e um cigarro, materiais que certamente foram deixados pelo autor dos referidos atos. Que neste ato apresenta esses materiais na delegacia.
(...)”

Se extrai que Franciely de Assis Galvão, irmã da vítima, ao prestar declarações, relatou que “
sua mãe Joelma de Assis lhe mostrou uma calça e uma blusa que ela havia encontrado na manhã do dia 22/08/2022 no quarto de Eloah e que supostamente tinham sido deixadas pelo homem que havia invadido a residência de Joelma na madrugada do dia 22/08/2022. Que achou as roupas muito parecidas com as de Marcelo Luciano Campos Casotti, vulgo 'Tuiú', o qual levou o filho dele algumas vezes para brincar na casa da declarante. Que mostrou a foto das roupas para a companheira de Marcelo, Larissa de Tal, a qual as reconheceu como sendo de Marcelo. Que segundo Larissa, Marcelo saiu de casa na noite do dia 21/08/2022 vestido com as referidas roupas e voltou para casa na madrugada do dia 22/08/2022 bastante alterado e vestido com outras roupas. Que segundo Larissa ontem ela perguntou a Marcelo o que ele tinha feito na casa da mãe da declarante, ocasião em que ele falou que realmente tinha estado na casa de Joelma 'porque a menina tinha chamado ele' [sic]. Que Marcelo explicou que a 'menina' que tinha o chamado para ir na casa de Joelma é uma irmã da declarante. Que a declarante, além de Eloah, de 8 anos, possui como irmã Maria Eduarda, de 16 anos, a qual não estava em casa na madrugada do dia 22/08/2022 e, segundo ela, nunca chamou Marcelo para ir na casa dela.
(...)”

Intimada a comparecer no Cartório da Delegacia de Polícia de Marilândia, Larissa da Silva Pereira, respondeu que: “
é companheira de Marcelo Luciano Campos Casotti, vulgo 'Tuiú'. Que possui um filho de 2 aos com Marcelo. Que por volta das 15 horas do dia 22/08/2022, quando a declarante estava em seu horário de café no local de trabalho (Fábrica Rock Jeans), sua colega de trabalho Franciely de Assis Galvão mostrou a foto de uma camiseta e de uma calça e perguntou se a declarante as reconhecia. Que ao observar a foto reconheceu aquelas roupas como sendo de Marcelo. Que foi a declarante que deu a calça para Marcelo no último Dia dos Namorados e a camiseta que costumava lavar. Que Franciely disse que aquelas roupas tinham sido encontradas na casa da mãe dela. Que Marcelo havia saído de casa na noite de 21/08/2022 vestido com as referidas roupas por volta das 23 horas e somente
retornou por volta das 04 horas e 35 minutos do dia 22/08/2022 vestido com outras roupas. Que ficou com medo de Marcelo porque ele estava muito alterado, sendo que acredita que ele tenha usado drogas além de maconha. Que no final da tarde do dia 22/08/2022, quando chegou em casa, perguntou a Marcelo onde estavam as roupas dele tendo ele inicialmente dito que estava na casa de um tal de Bruno, momento em que a declarante disse que as roupas
dele
tinham sido encontradas na casa da mãe de Franciely. Que diante dessa afirmação da declarante, Marcelo disse que realmente tinha estado na casa da mãe de Franciely pois 'a menina tinha chamado ele'. Que perguntou quem era a menina e Marcelo se calou, não explicando quem o tinha chamado para ir na casa da mãe de Franciely. Que durante a conversa Marcel
o
afirmou 'eu fiquei com a menina'. Que Marcelo não explicou como havia 'ficado com a menina', se houve conjunção carnal ou se foram apenas beijos. Que neste ato observou as citadas roupas, juntament
e
com um isqueiro rosa, apresentados nesta delegacia por Joelma de Assis e pode reconhecer esses objetos, sem quaisquer dúvidas como sendo de Marcelo. Que Marcelo tem o hábito de fumar cigarro artesanal com fumo Sabiá.
(...)”

Consta que Franciely,

irmã da vítima, registrou o Boletim Unificado nº 48752091 no dia 31/08/2022, comunicando ter recebido mensagem do nacional Marcelo Luciano Campos Casotti, insinuando que caso persistissem com a demanda, algo de ruim poderia acontecer à família.

Verifica-se ainda que Joelma de Assis, genitora da ofendida, prestou novas declarações perante a autoridade policial, o que se deu em 15/09/2022, alegando que na noite do dia anterior havia recebido ameaça de um desconhecido na porta de sua casa e que este havia lhe dito que, caso não tirasse a queixa contra Tuiú até a tarde do mesmo dia, um “galerão” ia para a casa da declarante “e não demora não”, razão pela qual, sentindo-se ameaçada, iria mudar-se de endereço.

A princípio, verifico a presença dos requisitos do
fumus comissi delicti
e
periculum libertatis
.
Quanto ao
primeiro,
este restou evidenciado no

bojo
do inquérito policial
em que
constam
a
s
de
clarações prestadas pela mãe e irmã da suposta vítima, bem como pela própria companheira do paciente
.

Prossegui
ndo
no exame dos requisitos da prisão preventiva, c
om relação ao
periculum libertatis
, verifico que a autoridade coatora
ressaltou a necessidade de
manter
a
su
a custódia,
fundament
ando

a
decisão hostilizada
na garantia da ordem pública
e
aplicação da lei penal, além do perigo gerado pelo estado de liberdade.

Ademais
,
não obstante a combati
v
a tese defensiva,
sabe-se que o
writ
,
por se tratar de
ação de rito célere e de cognição sumária, não se presta a discutir
a
negativa de autoria e/
ou

ausência de provas.
E mais, a decretação da custódia cautelar não exige prova concludente da autoria delitiva, mas tão somente de indícios suficientes desta.

Nesta senda, d
iante da inexistência de elementos suficientes para embasar
o alegado constrangimento ilegal
, deve-se privilegiar a confiança do juízo do conhecimento, uma vez que mais próximo dos fatos que ensejaram a prisão preventiva.

Outrossim
, conforme já manifestado inúmeras vezes pelas Cortes de Superposição,
“
as condições pessoais favoráveis, tais como primariedade, bons antecedentes, ocupação lícita e residência fixa, não têm o condão de, por si sós, desconstituírem a custódia antecipada, caso estejam presentes outros requisitos de ordem objetiva e subjetiva que autorizem a decretação da medida extrema
”
. (STJ - Habeas Corpus nº 138733/GO - JULGAMENTO: 05/11/2009 - RELATORA MINISTRA LAURITA VAZ)

Por fim, quanto
à suficiência das
medidas cautelares diversas da prisão, é certo que, diante da gravidade concreta do delito atribuído ao
denunciado
e das particularidades do caso versado, não é cabível tal substituição.

Também não prospera o
pedido de

prisão domiciliar, conquanto não há inequívoca comprovação de ser o acusado o único responsável pelos cuidados do
filho menor de 12 (doze) anos. Ademais, como bem salientado
no Parecer Ministerial
, em se tratando de crime cometido com violência ou grave ameaça, há vedação para a concessão do referido benefício.

À luz de tais
relevantes
considerações,

CONHEÇO DA IMPETRAÇÃO, MAS DENEGO A ORDEM.

É como voto.

STJ - Habeas Corpus nº 138733/GO - JULGAMENTO: 05/11/2009 - RELATORA MINISTRA LAURITA VAZ.

VOTOS VOGAIS

025 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
031 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

ACÓRDÃ
O

EMENTA: HABEAS CORPUS.
ESTUPRO DE VULNERÁVEL.

REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA.
INDÍCIOS DE AUTORIA.
GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E APLICAÇÃO DA LEI PENAL.

CONSTRANGIMENTO ILEGAL
NÃO EVIDENCIADO.

CONFIANÇA NO JUÍZO DE ORIGEM.
PRISÃO DOMICILIAR. FILHO MENOR. AUSÊNCIA DE PROVA DE SER O ÚNICO RESPONSÁVEL PELA PROLE.
ORDEM DENEGADA.

1.
Quanto ao
fumus comissi delicti
,
este restou evidenciado no

bojo
do inquérito policial
em que
constam
a
s
de
clarações prestadas pela mãe e irmã da suposta vítima, bem como pela própria companheira do paciente
.

C
om relação ao
periculum libertatis
, a autoridade coatora
ressaltou a necessidade de
manter
a
custódia,
fundament
ando

a
decisão hostilizada
na garantia da ordem pública
e
aplicação da lei penal, além do perigo gerado pelo estado de liberdade.

2. S
abe-se que o
writ
,
por se tratar de
ação de rito célere e de cognição sumária, não se presta a discutir
a
negativa de autoria e/
ou

ausência de provas.
E mais, a decretação da custódia cautelar não exige prova concludente da autoria delitiva, mas tão somente
de
indícios suficientes desta.

3
.
D
iante da inexistência de elementos suficientes para embasar
o alegado constrangimento ilegal
, deve-se privilegiar a confiança do juízo do conhecimento, uma vez que mais próximo dos fatos que ensejaram a prisão preventiva.

4
.
Q
uanto
à suficiência das
medidas cautelares diversas da prisão, é certo que diante da gravidade concreta do delito atribuído ao
denunciado
e das particularidades do caso
concreto
, não é cabível tal substituição.
Também não prospera o
pedido de

prisão domiciliar, conquanto não há inequívoca comprovação de ser o acusado o único responsável pelos cuidados do
filho menor de 12 (doze) anos.
Ademais,
como bem salientado
no Parecer Ministerial
,
em se tratando de
crime cometido com violência ou grave ameaça,
há
veda
ção para
a concessão d
o
referido
benefício.

5
.
Ordem denegada.

DECISÃO

À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.